Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708185-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CARLOS ROMEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se da Reclamação ao STF no 45225 contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Diante do recebimento do Ofício eletrônico 19489/2020, solicitando envio de informações e noticiando o deferimento de liminar, suspenda-se o presente processo até o julgamento definitivo da citada Reclamação. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. Brasília, 20 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito